Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. BUSCA POR BENS. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Extrai-se do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, é fundamento apto a possibilitar a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.